Tribunal: TJDFT
Processo: 0007626-89.2014.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0007626-89.2014.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, CHAGAS MELO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ANGELA MARIA VENTURINI, DANILO FERREIRA VENTURINI, MARCIO FERREIRA VENTURINI, AMARILIS PORTUGAL FERREIRA VENTURINI D E C I S Ã O 1. O apelante Condomínio Estância Quintas da Alvorada, por intermédio de seu advogado Dr. Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa, OAB/DF 25.515, requer (ID 65207845) o adiamento do julgamento do presente recurso de apelação, incluído na pauta de julgamento da 26a Sessão Ordinária da 7a Turma Cível – modalidade presencial, designada para o dia 23 de outubro de 2024 (ID 64751987). Noticia que foram designadas para a mesma data, audiências de instrução em outros dois processos em que atua, a saber: “audiência de instrução nos autos do processo no 0001347- 10.2023.5.10.0018 (18a Vara do Trabalho de Brasília/DF) no dia 23/11/2024, às 10:35 horas e no processo no 0708981-85.2022.8.07.0017 (Vara Cível do Riacho Fundo) designada audiência de instrução no mesmo dia às 15 horas”. É o relato do necessário. 2. Consoante certidão de ID 64751987, o presente recurso de apelação foi incluído na pauta de julgamento da 26a Sessão Ordinária – modalidade presencial desta 7a Turma Cível, designada para o dia 23/10/2024. O patrono do apelante Condomínio Estância Quintas da Alvorada informa impossibilidade de comparecimento à referida sessão de julgamento por ter sido igualmente intimado para outras duas audiências de instrução designadas para a mesma data. No entanto, não colaciona comprovação quanto às referidas intimações. Além disso, verifica-se que o Dr. Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa não é o único patrono constituído pelo condomínio apelante (vide procurações e substabelecimentos de IDs 13172048, 13172059, 13172093, 13172102, 13172105, 13172108, 13172121, 13172150, 13172210, 20315120 e 63774020), a despeito da renúncia da Dra. Bruna Maria Soares Kopp, OAB/DF 57.894, ao ID 63774186. 3. Ante o exposto, indefiro o adiamento pleiteado, nos termos do art. 362, II e § 1o, do CPC. Mantenha-se o presente recurso na pauta de julgamento da 26a Sessão Ordinária – modalidade presencial desta 7a Turma Cível, designada para o dia 23/10/2024. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora